Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito a declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem a alegada situação, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília,22 de abril de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito